Tribunal: STF
Processo: ARE 1421927
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jonas José Marim formalizou recurso extraordinário (eDOC 26) contra acórdão (eDOC 16) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A ementa desse julgado, em sua parte inicial, possui o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. RESERVA INDÍGENA PATAXO E PATAXO HÁ HÁ HÃE. INTERDITO PROIBITÓRIO. DISCUSSÃO ENVOLVENDO A POSSE DE ÁREA SUBMETIDA A PROCESSO DE DEMARCAÇÃO COMO TERRAS INDÍGENAS AMPARADA EM TÍTULO DOMINIAL PASSÍVEL DE NULIDADE. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. IELGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO FEDEARAL. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. INDAMISSIBILIDADE, NO PONTO.



    [...]



    Nas razões, o recorrente sustenta que esse acordão “viola claramente os dispositivos constitucionais: (i) art. 65 da ADCT; (ii) condicionante XVII do Parecer n. 001/2017/GAB/CGU/AGU; e, por fim, (iii) art. 1º, III; art. 5º, caput, incisos XXII, XXIII, XXXVI e LIV; art. 170, II e III; art 231 da Constituição da República” (eDOC 26, fl. 11).



    Assevera, nesse contexto, que o acórdão recorrido “presume que a propriedade do Recorrente futuramente será anulada, haja vista a pretensa demarcação de Terra de Indígena, de forma que o Recorrente não teria direito a proteger sua posse, vindo a revogar a sentença de piso que julgou procedente o pedido de Interdito Proibitório, violando, ainda, o devido processo legal, vez que o processo administrativo para pretendida demarcação não fora concluído e nem sabe se será, diante deste contexto, não há dúvidas acerca da violação categórica do artigo 5°, incisos XXII, XXIII, XXXVI e LV da Constituição Federal” (eDOC 26, fl. 13).



    Sustenta que “o processo demarcatório de ampliação da 'terra indígena de Barra Velha' é ilegal, haja vista o disposto no Art. 67 do ADCT — Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabeleceu o prazo de 5 anos a contar da promulgação da Costituição Federal de 1988 para a demarcação das áreas indígenas, ou seja, o prazo exposto pelo artigo supracitado para a propositura de processo demarcatório é o ano de 1994, ou seja, 05 anos após a promulgação da Constituição Federal” (eDOC 26, fl. 14).



    Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário para o fim de “reformar a decisão colegiada do TRF-1, e reconhecer a violação aos artigos mencionados para reformar acórdão a quo para que seja reconhecida a posse legítima do Recorrente sobre seus Imóveis, revigorando o Interdito proibitório” (eDOC 26, fl. 15).



    Não admitido o recurso por decisão (eDOC 37) da Vice-Presidência do TRF1, foi formalizado o agravo (eDOC 39) previsto no art. 1.042 do CPC, com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 104), o parecer (eDOC 106) apresenta a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL SITUADO EM PERÍMETRO DE RESERVA INDÍGENA. INTERDITO PROIBITÓRIO AJUIZADO POR PARTICULAR EM FACE DA COMUNIDADE INDÍGENA PATAXÓ. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA IMINENTE DE ESBULHO OU TURBAÇÃO DA POSSE OSTENTADA PELO AUTOR. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO. DECISÃO REFORMADA PELO TRF/1ª REGIÃO. DISCUSSÃO ENVOLVENDO A POSSE DE ÁREA SUBMETIDA A PROCESSO DE DEMARCAÇÃO FUNDIÁRIA COMO TERRAS INDÍGENAS. TÍTULO DOMINIAL PASSÍVEL DE NULIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA À DECISÃO TOMADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DA ACO 312/BA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, apoiado notadamente nos fatos e nas provas dos autos, entendeu por improcedente pedido de interdito proibitório vindicado pela parte recorrente, ao fundamento de que a área territorial em discussão encontrava-se em processo de demarcação como reserva indígena e, ainda, de que os títulos de propriedade eram, portanto, passíveis de serem declarados nulos. A propósito, transcrevo os seguintes trechos do voto (eDOC 16, fls. 6-):



    Como visto, a tutela jurisdicional postulada nestes autos é no sentido de que seja assegurado ao autor tutela inibitória, no sentido de que não seja molestado na posse dos imóveis descritos na inicial, tendo o juízo monocrático concluído que, na espécie, restaria demonstrada a posse do suplicante e o ameaça de esbulho possessório, decorrentes de atos de invasão praticados em imóveis circunvizinhos.



    [...]



    Com efeito, segundo narrado pela Fundação Nacional Índio — FUNAI, a área em referência seria tradicionalmente ocupada por silvícolas, encontrando-se, inclusive, em processo de regularização fundiária, para fins de futura demarcação de reserva indígena, a qual, uma vez homologada, tornaria inválidos quaisquer títulos dominiais sobre ela incidentes, conforme assim já decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ACO n° 312/BA, in verbis:



    [...]



    Vê-se, assim, que a definição da efetiva localização da área em referência e se a mesma se encontra inserida em reserva indígena já demarcada ou em processo de demarcação, como no caso, afigura-se indispensável ao acolhimento, ou não, da pretensão possessória aqui postulada.



    [...]



    Na hipótese em exame, embora não se cogite da inclusão da área em que se encontra localizado o imóvel objeto da pretensão possessória nos limites territoriais da reserva indígena a que se reporta a aludida Ação Cível Originária n° 312/BA, noticiam os elementos carreados para os autos que a mesma se encontra inserida em processo de regularização fundiária, para fins de futura demarcação administrativa, a desautorizar, em princípio, a concessão da tutela postulada, antes mesmo da sua adequada delimitação, prestigiando-se, assim, o princípio da segurança jurídica.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido e em contexto fronteiriço, aponto o decidido no seguinte precedente colegiado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMARCAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    2. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento..



    (RE 1.060.701 AgR, Relator o ministro Alexandre, Primeira Turma)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente